Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS MEDIANTE FRAUDE À FISCALIZAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE FATO. RESPONSABILIDADE PENAL. REJEIÇÃO DE NULIDADE POR EMENDATIO LIBELLI. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI No 8.137/90.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida em ação penal por crimes contra a ordem tributária, consistente em supressão de ICMS mediante fraude à fiscalização e apropriação indébita tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença (emendatio libelli); (ii) apurar a responsabilidade penal de agente que se retirou formalmente da sociedade antes do período delitivo, mas teria continuado na administração de fato; (iii) examinar a coautoria do corréu nas condutas típicas de apropriação indébita tributária; e (iv) definir a aplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei no 8.137/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclassificação jurídica da conduta pela sentença, nos termos do art. 383 do CPP, é válida quando preservada a narrativa fática da denúncia.
4. A responsabilidade penal por crime tributário alcança também o sócio que, embora retirado formalmente do quadro societário, permanece, de fato, exercendo funções de administração.
5. A configuração do crime de apropriação indébita tributária exige a omissão dolosa no recolhimento de tributo regularmente declarado. A coautoria resta demonstrada por sua atuação na administração da empresa, por tratativas com a contabilidade e pela formalização de parcelamentos tributários, sendo inaplicável a tese de mera responsabilidade objetiva.
6. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando o acusado participa diretamente do núcleo da conduta típica como administrador da empresa.
7. A causa de aumento do art. 12, I, da Lei no 8.137/90 não se aplica quando o valor do tributo suprimido não ultrapassa o limite vigente à época dos fatos para configuração de “grande devedor”, segundo a Portaria PGDF 84/2021.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 384; CP, arts. 29, §1o, 69 e 71; Lei no 8.137/90, arts. 1o, II; 2o, II; 12, I; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.409.888/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.145.082/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, Acórdão 2004969, 0705071-20.2021.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1874774, 0007833-34.2013.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 06.06.2024.